Tribunal: TJDFT
Processo: 0739308-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. CONTRATO DE CONSÓRCIO. PEDIDO DE ABSTENÇÃO DE REALIZAÇÃO DE LEILÃO PELO RÉU. VEÍCULO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PERDA DE OBJETO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DO VEÍCULO. DEVER DE RESPEITO DO ADVOGADO AO MAGISTRADO, QUE EM MOMENTO ALGUM FEZ QUALQUER AFIRMAÇÃO DESABONADORA AO CAUSIDICO. RECURSO IMPROVIDO.
Sinopse-fática: pedido de concessão da tutela cautelar requerida em caráter antecedente para determinar que a ré se abstenha de realizar o leilão referente ao veículo obtido por meio do contrato de consórcio.
1. Apelação interposta contra sentença, proferida na ação de tutela cautelar antecedente, que julgou extinto o processo sem resolução do mérito, ante a perda do objeto. 1.1. Em seu apelo a autora pugnou pela reforma da sentença. Preliminarmente, afirmou que sua defesa restou cerceada. Sustentou que o magistrado é “parceiro” do réu, e que isso pode ter lhe prejudicado. Afirmou que não foi concedida à autora o direito a audiência de conciliação. Aduziu que o magistrado não observou as provas dos autos, porquanto não ponderou o fato de que a autora já teria pago valor suficiente para lhe garantir o direito ao veículo. Narrou que juiz não reconheceu que a autora pagou 70% do contrato, e que a mesma jamais se recusou a terminar de honrar o compromisso com a ré. Requereu a nulidade de todos os atos praticados pelo magistrado.
2. Os arts. 305 a 310 do CPC disciplinam o procedimento da tutela cautelar em caráter antecedente. A petição inicial que veicula a formulação do pedido de tutela cautelar antecedente indica a lide e seu fundamento, a exposição sumária do direito e a demonstração do perigo de dano, ou o risco ao resultado útil do processo. 2.1. A petição inicial deverá conter a exposição sumária do direito que se pretende assegurar, ou seja, o “fumus boni iuris”. O autor demonstrará a aparência do seu bom direito, que revela o seu interesse, e a razão pela qual a sua pretensão merece ser acolhida ou resguardada até a solução definitiva a ser examina no pedido principal. 2.2. Exige-se além da plausibilidade do direito, a presença do “periculum in mora”, ou seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O receio de lesão é requisito para a concessão das tutelas de urgência. 2.3. O indeferimento da medida liminar não impede a apresentação do pedido principal pelo autor, no prazo de 30 dias contados da intimação da decisão não concessiva da cautelar. Caso o autor deixe de aditar a inicial, extingue-se o processo. É o que dispõe o artigo 310 do CPC. 2.4. No caso dos autos, apesar do indeferimento do pedido liminar, a autora deixou de formular pedido principal no prazo previsto na norma. 2.5. Além disso, consta ação de busca de apreensão ajuizada pelo réu cujo objeto é o veículo constante deste processo. Na referida ação, houve a consolidação do veículo em favor do consórcio requerido, tendo o bem sido apreendido em 06/10/2021. 2.6. Assim, resta evidente a perda superveniente do objeto nestes autos.
3. Entre magistrados e advogados, especificamente, deve haver mútuo respeito, evitando-se colocações infundadas e infelizes, como a constante nas razões de recurso "Não nos parece correto que encontre guarida no Judiciário o Juiz, que tem parceria com a parte contrária de um processo, como foi o caso deste". Olvidou a nobre patronesse que a lei processual prevê solução para estes casos; basta uma consulta ao Código de Processo Civil, inadmitindo-se colocações gratuitas como esta, que nada acrescentam. Aliás, esta Corte autoriza comunicação de atos processuais com uso de meios eletrônicos. A Corregedoria da Justiça do DF autorizou, por meio da Portaria GC 155/2020, a utilização de meios eletrônicos para a comunicação dos atos processuais e dispensou a colheita da nota de ciência pelos oficiais de justiça. Foi neste sentido que o magistrado se utilizou da expressão “parceria” e não no sentido de ser próximo réu, como a apelante faz subentender.
4. Apelação improvida.